Tribunal: STF
Processo: Rcl 58116
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Pesqueira, nos autos do Processo 0000497-70.2020.5.06.0341.



    Na petição inicial, o Estado de Pernambuco sustenta, em síntese, ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 485/AP e 275/PB.



    Relata que Maria do Socorro da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Premius Serviços Eireli, requerendo o pagamento de verbas trabalhistas.



    Julgada procedente a ação e iniciada a fase de execução, foi então determinado o bloqueio e o depósito em juízo dos créditos da reclamada porventura existentes junto ao ente público.



    Diante disso, o Estado reclamante defende que o bloqueio de verbas públicas, para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas, afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 485 e 275.



    Nesses termos, reforça que “a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo Juízo reclamado, viola o princípio da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, da segurança orçamentária e do devido processo legal”. (eDOC 1, p. 10 - ID: 0c6030c2)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e ao final, a cassação do ato.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13 - ID: 4343b25f)



    Citada, a beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 16 (ID: 68d96dbd)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275/PB E 485/AP. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 1. Decisão judicial que determina a constrição (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, viola a autoridade dos julgados proferidos nas ADPFs 114/PI, 275/PB, 387/ PI, 405/RJ, 484/AP, 485/AP e 664/ES. — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 19 - ID: 3a990167)



    É o relatório. Decido.



    Rememoro que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o Estado reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Na hipótese dos autos, verifico que o Juízo reclamado determinou a retenção de créditos supostamente existentes, devidos à empresa então executada, nos termos da seguinte decisão:



    “Oficie-se à PROCURADORIA REGIONAL DO ESTADO, através de Oficial de Justiça, na Rua Júlio Tavares de Lima, nº 185, Arcoverde/PE, CEP: 56509-190, para que,quando e somente quando da disponibilidade do crédito da empresa Executada, no momento do pagamento da fatura dos serviços prestados pela empresa PREMIUS SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº05.678.722/0001-13, observadas as normas orçamentárias pertinentes, de modo a não prejudicar as finanças públicas, proceda o bloqueio da quantia necessária à quitação da execução deste processo, até o limite da execução que importa em R$ 7.952,07, atualizado até 31/05/2022, depositando o valor em conta judicial à disposição desse MM Juízo. 



    Registro que tal medida afasta a possibilidade de desobediência à ADPF n.º485, diante da inexistência de determinação de constrição de receita pública do Estado, mas, visa tão somente o bloqueio de haveres da executada em poder do referido ente público, em razão da existência,entre eles, de um contrato de natureza civil, de prestação de serviços, ou seja, de valores que serão repassados à empresa contratada, o que, repita-se, afasta a possibilidade de desobediência à ADPF n.º 485,diante da inexistência de determinação de constrição de receita pública que deverão ser retidos para asatisfação do crédito em execução nos presentes autos”. (eDOC 5 – ID: 2b4c0129) 



    Em seguida, a referida determinação de retenção restou mantida, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Não obstante tenha sido oficiado o Estado de Pernambuco, por intermédio da PROCURADORIA REGIONAL DO ESTADO, para que, quando e somente quando da disponibilidade do crédito da empresa Executada, decorrente da prestação de serviços em favor do ente público, no momento do pagamento da fatura dos serviços prestados pela empresa PREMIUS SERVIÇOS EIRELI, observadas as normas orçamentárias pertinentes, de modo a não prejudicar as finanças públicas, para proceder ao bloqueio da quantia necessária à quitação da execução deste processo, depositando o valor em conta judicial à disposição deste MM Juízo, o ente público não cumpriu a determinação deste Juízo.



    Por seu turno, o ente público informou ao Juízo, manifestação de Id ccb77e4,que em respeito ao comando vinculante da decisão exarada pela Corte Suprema não tem aquele ente Público como realizar os pedidos de bloqueio, penhora ou sequestro. Requer, finalmente, que seja reconsiderada a decisão impugnada, a fim de evitar possíveis prejuízos irreparáveis aos cofres públicos estaduais, decorrentes da constrição, bem como, evitar seu questionamento perante o Supremo Tribunal Federal. 



    A propósito, como bem explicitado no despacho de Id de80358, tal medida afasta a possibilidade de desobediência à ADPF n.º 485/AP (Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento virtual em 04/12/2020), pois não se trata de constrição de receita pública, mas tão somente o bloqueio de haveres da executada em poder do referido ente público, a ser bloqueado no momento do pagamento da fatura dos serviços prestados pela empresa PREMIUS SERVIÇOS EIRELI, observadas as normas orçamentárias pertinentes, de modo a não prejudicar as finanças públicas.



    Ante o exposto, determino:



    Mantenha-se o despacho de Id de80358, nos termos e limites fundamentados.



    Intime-se o Estado de Pernambuco para cumprir a determinação, ou querendo,agravar o despacho no prazo de 8 dias”. (eDOC 6, ID: b3e57ebe)



    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a retenção dos valores devidos à empresa executada que porventura estejam sob disponibilidade do Estado de Pernambuco, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275 e ADPF-MC 485.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDO NA ADPF 485 E NA ADPF 275. DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado expediu mandado de bloqueio e transferência em desfavor do Estado de Pernambuco, mediante o qual determinou ‘que proceda ao bloqueio e transferência de eventuais créditos ‘maduros’ ou disponíveis para pagamento, bem como de créditos que venham a ficar disponíveis para pagamento, do reclamado CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE COMUNITARIO CESAC (…), decorrentes de contrato(s) celebrado (s) com SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SUS) (...), até o limite de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) (...)’ (doc. 2, fls. 29/30). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Estado de Pernambuco a retenção de valores devidos à empresa ré na ação trabalhista em tramitação na origem, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 50.549 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2022; grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; e Rcl 39.937, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.9.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0000497-70.2020.5.06.0341, em trâmite no Juízo da Vara Única do Trabalho de Pesqueira, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 275/PB e ADPF 485/AP.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente